Tribunal: CARF
Processo: 10410.721874/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721874/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO TARCÍSIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como
empréstimos, quando restar comprovada a sua natureza remuneratória.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O pagamento pela pessoa jurídica, a qual o contribuinte figura como sócio, de
despesas pessoais, assim como, a aquisição de bens destinados ao patrimônio
particular do sócio e declarados como empréstimos, somente podem ser
considerados dessa natureza, quando comprovado, de forma inequívoca
mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização,
coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do
recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que deram provimento ao recurso.
Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares Anderson.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721874/2016-00
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-40.655 – 1a
Turma, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que
julgou procedente o Auto de Infração lavrado em 28/11/2016, de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), face à apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Consoante Relatório do Acórdão, motivou o lançamento de oficio a constatação
pela fiscalização de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, nos seguintes períodos e valores:
Fato Gerador
Valor Tributável Multa (%)
31/12//2011
R$ 10.647.889,62
75,00
31/12/2012
R$ 2.4546.512,97
75,00
31/12/2013
R$ 1.612.215,16
75,00
Nos termos do “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade fiscal autuante (fls.
14/25), e conforme sintetizado no Acórdão no 08-40.655 :
(...)
O procedimento fiscal teve inicio em 16/03/2015, com a ciência do contribuinte ao
Termo de Inicio de Fiscalização, conforme AR n ° JH 86583506-8 BR.
No mencionado Termo de Inicio, foi dado ao contribuinte o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentar:
1. Apresentar Copia do Contrato de Mútuo celebrado junto a empresa Limpel Limpeza
Urbana,CNPJ: 02.499.321/0001-08 no ano de 2011 e documentação comprobatória de
todo o valor lançado a título de empréstimo recebido, tais como extrato bancário,
cheque ou qualquer documento idôneo para comprovar a efetiva entrada de numerários
informado no IRPF/2012. - De 01/01/2011 até 31/12/2011.
2. Apresentar Cópia do Contrato do empréstimo contraído junto a empresa Urcd Ilha
Grande Comércio Serviços e Construções Ltda,CNPJ: 10.590.725/0001-30 e
documentação comprobatória de todos os valores lançados a titulo de empréstimo
recebido, tais como extratos bancários, cheques ou quaisquer documentos idôneos para
comprovar a efetiva entrada de numerários informados no IRPF/2012. - De 01/01/2011
até 31/12/2011.
3.
Apresentar através de documentos hábeis e idôneos como se deu a integralização
do capital no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). - De
01/01/2011 até 31/12/2011.
4. Comprovar através de documentação hábil e idôneo as aquisições dos Imóveis rurais
denominados fazenda cachoeira do imburi e cha do imburi com área total de 102 ha.
localizado em Pilar/AL, dos Srs. Mário Fragoso de Vasconcelos Boia, José Mário
Gomes de Vasconcelos e Marivon Gomes de Vasconcelos no valor total de RS
2.856.000,00, como escritura pública, registro do imóvel ou contrato de compra e
venda e a efetividade dos pagamentos realizados na referida compra, como cópia de
cheques e extrato - De 01/01/2011 até 31/12/2011.
5. Comprovar através de documentação hábil e idôneo aquisição de duas glebas com 50
ha e outra de 40ha em Jurema e Santa Helena em Alto/Piaui no valor total de RS
1.550.000,00, adquirido de Augusto Santana Neto, como contrato de compra e venda ou
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

escritura e a efetividade dos pagamentos da referida compra, como cópia de cheques e
extratos bancários. - De 01/01/2011 até 31/12/2011.
6. Comprovar através de documentação hábil e idôneo aquisição de duas glebas com 50
ha e outra de 40ha em Jurema e Santa Helena em Alto/Piaui no valor total de RS
220.000,00, adquirida de Carlos Alberto do Prado Tenóno, como escritura pública ou
contrato de compra e venda e a efetividade dos pagamentos da referida compra, como
cópia de cheques e extratos bancários. -De 01/01/2011 até 31/12/2011.
7. Apresentar Cópia do contrato social da empresa Rita de Cássia Ind. e Const. Ltda.
CNPJ: 12.373.562/0001-13 e suas alterações. - De 01/01/2011 até 31/12/2011.
8. Apresentar o Balanço Patrimonial, Livro Razão e Diário registrados do ano
calendário 2011 da empresa Urcd Ilha Grande Comércio Serviços e Construções Ltda,
CNPJ: 10.590.725/0001-30.-De 01/01/2011 até 31/12/2011.
Em 11/03/2015, foi encaminhado o Termo de Intimação n° 01, cujo recebimento se deu
através de AR n° 86583506-8, no dia 16 03/2015, onde foi solicitado os seguintes
documentos:
1.1. Apresentar os Livros Razão e Diário (originais) da empresa Rita de Cássia Ind. e
Const. Ltda, CNPJ: 12.373.562/0001-13. do ano-calendário 2011. - De 01/01/2011 até
31/12/2011.
2.1. Apresentar os Livros Razão e Diário (originais) da empresa URCD Ilha Grande
Comercio Serviços e Construções Ltda, CNPJ: 10.590.725/0001-30, do ano-calendário
2011.-De 01/01/2011 até 31/12/2011.
Em 13/03/2015, foi encaminhado o Termo de Diligência n° 04401002015.000505 à
empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda, CNPJ: 02.499.321/0001-08, onde foi solicitado
acesso à contabilidade, pois a mesma apresenta escrituração contábil digital (ECD), via
SPED (sistema público de escrituração digital), tendo sido recebido pela referida
empresa através do AR n °JH 86583508-5 BR.
Em 25/03/2015, foi encaminhado Termo de Diligência à empresa URCD Ilha Grande
Comércio Serviços e Construções S/A,CNPJ: 10.590.725/0001-30 e recepcionada
através do AR n° JH 86583618-2 BR, em 25/04/2015, para apresentar os arquivos
digitais da contabilidade da referida empresa.
Em 16/04/2015, foi encaminhado Termo de Diligência à empresa Rita de Cássia
Construções e Incorporações Ltda,CNPJ: 12.376.562/0001-13 e recepcionada através do
AR N° 04574762-3 BR, para apresentar os arquivos digitais da contabilidade da referida
empresa.
Em 10/06/2015, foi encaminhado Termo de Intimação n° 02, mas devolvido por
endereço incompleto, então foi enviado de n° 03 e recepcionado em 15/07/2015, cujo
recebimento se deu através de AR n° JH 10411324-9 BR, onde foi solicitado os
seguintes documentos:
1 - Apresentar planilha com os valores correspondentes as quitações do empréstimo, as
datas de quitações, os juros pagos, os saldos remanescentes, etc, realizado junto à
Limpel, no ano-calendário 2011. O demonstrativo solicitado deverá ser acompanhado
de toda documentação probante: extrato bancário, cheques, etc.
2 - Apresentar planilha com os valores correspondente as quitações do empréstimo, as
datas de quitações, os juros pagos, os saldos remanescentes, etc, realizado junto á
URCD - Ilha Grande Comércio Serviços e Construções Ltda, no ano-calendário 2011. O
demonstrativo solicitado deverá ser acompanhado de toda documentação probante:
extrato bancário, cheques, etc.
3 - Conforme informação prestada pelo próprio contribuinte em declaração do
IRPF/2012 em Dívida e Ônus Reais, empréstimo contraído junto à Limpel no valor de
R$ 5.955.995,50 e a empresa URCD no valor de R$ 3.034.176,82.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Em 21/10/2016, foi encaminhado o Termo de Intimação n°04, o qual foi recepcionado
em 25/10/2016, conforme AR n° JR 89241918 6 BR. Nesse Termo foi estendido à
fiscalização para os anos-calendário 2012 e 1013.
1 - Apresentar planilha com os valores das quitações dos empréstimos, as datas de
quitações, os juros pagos, os saldos remanescentes, etc, realizado junto á Limpel no
ano-calendário 2011, valor declarado no IRPF/2012 de R$ 7.602.612,98 e junto a
URCD, na conta de n° 1.2.1.139.001, no valor de R$ 3.031.990,82. O demonstrativo
solicitado deverá ser acompanhado de toda documentação hábil e idônea que comprove
a efetividade material dos empréstimos. De 01/01/2011 até 31/12/2011.
2 - Apresentar planilha com os valores correspondente as quitações dos recursos
apropriados da empresa Limpel no ano-calendário 2012, na conta de n° 1.2.1.01.0003,
no valor de RS 2.456.512,97, com datas de quitações, os juros pagos, os saldos
remanescentes. O demonstrativo solicitado deverá ser acompanhado de toda
documentação hábil e idônea que comprove a efetividade material do empréstimo. De
01/01/2012 até 31/12/2012.
3 - Apresentar planilha com os valores correspondente as quitações dos recursos
apropriados da empresa Limpel no ano-calendário 2013 na conta de n° 1.2.1.01.0003,
no valor de RS 1.612.215,16, com datas de quitações, os juros pagos, os saldos
remanescentes. O demonstrativo solicitado deverá ser acompanhado de toda
documentação hábil e idônea que comprove a efetividade material do empréstimo. De
01/01/2013 até 31/12/2013.
O contribuinte não apresentou nenhum documento em atendimento a Intimação acima.
2.1- DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS:
2.1.1- Contrato de Mútuo: Cabe analisar a eficácia dos contratos de mútuos
apresentados pelo contribuinte para justificar o aumento dos bens e direitos nos anos-
calendário 2011, 2012 e 2013.
De plano deve ser esclarecido que a cópia do contrato anexado pelo contribuinte não foi
transcrito em registro público.
Assim, cabe trazer a lume o disposto no art. 221 do Código Civil (Lei 10.406, de 2002).
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na Livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público, (grifei).
O Código de Processo Civil, (CPC), instituído pela Lei n°5.369, de 11 de janeiro de
1973, assim dispõe:
Art.368- As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato,
(grifei).
E, também, a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros
públicos, estabelece:
Art. 127. No Registro de Titulos e Documentos será feita a transcrição:
I- dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
(...)
A regra contida no inciso I, do artigo 127, da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
não há de se confundir com a regra da parte final do artigo 221 do Código Civil, eis que
esta última refere-se a terceiro que tenha interesse jurídico na obrigação. Por outro lado,
a regra do artigo 127, inciso I, da Lei n° 6.015, de 1973 refere-se à prova das obrigações
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

convencionadas que, por certo, supriria a ausência das testemunhas, se feito o registro à
época dos fatos.
Portanto, a ausência do competente registro público no contrato de mútuo, inviabiliza a
sua utilização como prova junto a terceiros (fisco), como é no caso presente.
Além disso, deve ser enfatizado que a relação entre fisco e contribuinte não é informal;
é formal e vinculada á Lei, sem exceção. Logo, a forma convencionada entre as partes
diz respeito somente às partes; não eximindo o contribuinte de apresentar a prova da
efetiva realização dos negócios jurídicos em toda sua extensão.
Como documento particular que é, o contrato de mútuo pode vir a provar apenas, que
foi elaborado e assinado pelas pessoas indicadas, nada informando quanto à consecução
do seu objeto, isto é, não comprova por si só que seu objetivo foi atingido.
2.1.2- CONTRATOS:
O contrato fora firmado entre a empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda, CNPJ:
02.499.321/0001-08, em 02/01/2009, para utilização do montante de R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais) e outro contrato com a empresa URCD-ILHA GRANDE
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.590.723/000130, em 20/12/2010,
para utilização também do montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) com o
sócio Antônio Tarcísio da Silva, CPF: 002.958.254-72.
VALORES RECEBIDOS EM 2011:
• CONTA: 1.2.1.01.0003 - ANTÔNIO TARCÍSIO DA SILVA
Consoante o que consta na conta contábil 1.2.1.01.0003 - Antônio Tarcísio da Silva, da
Limpel, o sócio obteve créditos com a empresa no montante de R$ 5.955.995,50 (cinco
milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e
cinquenta centavos). Porém, o saldo da conta acima citada foi transferida para o ano de
2012 no valor de R$ 7.602.612,98, como também consta em sua declaração do
IRPF/2012 no campo de Divida e Ônus Reais. Portanto, só ratifica que o montante é
mesmo de R$ 7.602.612,98. Desse montante, R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos
mil reais) corresponderia a parte do suposto empréstimo que serviria para integralização
do capital na empresa Rita de Cássia; o restante de R$ 5.402.612,98, trata-se de
adiantamentos diversos (adiantamentos de despesas particulares).
• Conta: 1.2.1.02.0005: Empresa Rita de Cássia Construção e Incorporações
Ltda.
A conta contábil 1.2.1.02.0005- Rita de Cássia e Incorporações Ltda, representa conta
do Ativo Realizável a Longo Prazo (conta de créditos a realizar) que registra os créditos
da empresa Limpel junto a empresa Rita de Cássia.
Como se pode verificar, na mesma conta acima citada houve em 09/02/2011,
lançamento correspondente a Integralização do Capital Social na empresa Rita de
Cássia Construções Ltda com saldo da conta-corrente da Limpel junto a empresa Rita
de Cássia, cujo histórico informa tratar-se de recurso transferido para o sócio Antônio
Tarcísio da Silva no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).
• Conta: 1.2.139.001: Antônio Tarcisio da Silva.
Consoante o que consta na conta contábil 1.2.1.139.001 - Antônio Tarcisio da Silva, da
URCD-ILHA GRANDE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, o sócio obteve
créditos com a empresa no montante de R$ 3.045.276,64 (três milhões, quarenta e cinco
mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para despesas
particulares e compras de imóveis e móveis.
O contribuinte, Sr. Antônio Tarcisio da Silva, CPF:002.958.254-72, recebeu no ano de
2011 das empresas: Limpel-Limpeza Urbana Ltda, CNPJ:02.499.321/0001-30 e da
URCD-Ilha Grande Comércio e Construções Ltda,CNPJ: 10.590.723/0001-30 um
montante de R$ 10.647.889,62. (conforme consta nos autos, cópia do extrato do Livro
Razão).
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Observamos que, com relação aos rendimentos Isento recebido a titulo de Lucros e
Dividendos, na importância de R$ 267,46, não houve relação com os adiantamentos de
créditos.
VALORES RECEBIDOS EM 2012:
• Conta: 1.2.1.01.0003 - Antônio Tarcisio da Silva.
Como já citado, na Conta do Ativo - Créditos com Pessoas Ligadas n° 1.2.1.01.0003 do
contribuinte Antônio Tarcisio da Silva da empresa Limpel, foi encontrado um saldo
inicial em 02/01/2012 no valor de R$ 7.602.612,98 (D), ou seja, direito da Limpel junto
ao sócio Antônio Tarcisio da Silva; em 31/12/2012 foi encontrado um saldo na mesma
conta R$ 10.059.125,95 (D) em favor da Limpel, o que implica dizer que foram
adiantados em 2012 mais R$ 2.456.512,97 para o sócio Antônio Tarcisio da Silva
(conforme consta nos autos, cópia do extrato do Livro Razão).
Em 31/12/2012 essa mesma conta foi zerada e seu saldo foi transferido para
incorporação ao Capital Social da empresa Subsidiária LPM Consultoria Serviços
Técnicos Ltda, conforme Ata de Assembléia Geral, crédito junto ao Sr. Antônio
Tarcisio da Silva.
Observamos que, no ano de 2012, em relação aos rendimentos Isentos , neste caso, foi
de R$ 284,57, não houve relação com os adiantamentos de créditos.
VALORES RECEBIDOS EM 2013:
• Conta: 1.2.1.01.0003 - Antônio Tarcisio da Silva.
Esta mesma conta volta a ter saldo em 31/12/2013 de R$ 1.612.215,16 (D), ou seja,
direito da Limpel junto ao sócio Antônio Tarcisio da Silva, (conforme consta nos autos,
cópia do extrato do Livro Razão).
Observamos mais uma vez que, em relação aos rendimentos Isentos recebidos no ano de
2013, no valor de R$ 118.444,27, não houve relação com os adiantamentos de créditos.
Por fim, esses dados são validadores da conclusão de que o contribuinte Antônio
Tarcisio da Silva de ter havido auferimento de renda no valor de R$ 10.647.889,62 e de
ter omitido na sua declaração do IRPF/2012. Da mesma forma ocorreu auferimento de
renda no valor de R$ 2.456.512,97 e de ter omitido na sua declaração do IRPF/2013 e
também ter havido auferimento de renda no valor de R$ 1.612.215,16 e de ter omitido
na sua declaração do IRPF/2014.
3. MULTAS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
3.1 MULTA DE OFÍCIO
A multa de oficio está prevista no artigo 44, inciso, da Lei n° 9.430/96:
Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falia de declaração e
nos de declaração inexata;
3.2 JUROS DE MORA
A utilização da taxa Selic como juros de mora encontra amparo na Lei n° 9.065, de
1995, que, em seu artigo 13, estabelece que, a partir de 1° de abril de 1995, os juros de
mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodia-Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
O art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430 de 1996, por sua vez, determina que sobre os débitos
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
(...)
O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 02/12/2016 (fl. 531) e,
inconformado com o lançamento, apresentou impugnação em 03/01/2017 (fls. 534/593).
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do Acórdão no 08-40.655
– 1a Turma da DRJ/FOR, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na
impugnação:
(...)
1.3. Como se verá adiante, o presente lançamento de ofício é totalmente improcedente,
dentre outros argumentos, porque:
● a suposta omissão de rendimentos tem origem na ilegal desconsideração dos
Contratos de Mútuo firmados entre o impugnante e as empresas Limpel - Limpeza
Urbana Ltda e URCD - Ilha Grande Comércio Serviços e Construções Ltda, em razão
da ausência de registro de tais contratos de mútuo no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos;
● inexiste, na espécie, fato gerador do imposto de renda, pois, a teor do art. 43, II, do
Código Tributário Nacional, as dívidas vincendas, ou não alcançadas pela prescrição,
não caracterizam acréscimos patrimoniais do contribuinte; e,
● a fiscalização atribuiu ao impugnante um suposto vínculo empregatício com as
empresas mutuantes, violando o art. 50, da Lei n° 9.784, de 1999 e o art. 142, do
Código Tributário Nacional.
II - IMPUGNAÇÃO: RAZOES DE FATO E DE DIREITO
a) Da inexistência de vínculo empregatício e suposta omissão de rendimentos.
2.1. O impugnante foi autuado por suposta omissão de rendimentos decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, cuja infração fiscal teria como enquadramento legal
os arts. 37, 38, 43, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR799.
2.2. Os supostos rendimentos tem origem na desconsideração dos contratos de mútuo,
datados de 02/01/2009 e 20/12/2010, firmados entre o impugnante e as empresas
Limpel - Limpeza Urbana Ltda e URCD - Ilha Grande Comércio Serviços e
Construções Ltda, empresas da quais o impugnante, juntamente com sua ex-esposa, Sra.
Petrúcia Milones Bezerra da Silva, tinha, até 27/11/2012, o controle de 80% (oitenta por
cento) do capital social, e, posteriormente, 100% (cem por cento) do capital social,
através das sociedades holdings ATS Investimentos e Participações SI A e PMS
investimentos e Participações S/A, conforme a 24a alteração contratual inclusa (doc. 2).
2.3.
Em relação à desconsideração dos contratos de mútuo, no Relatório Fiscal, o d.
autuante, escreveu:
(...)
2.4. A fiscalização atribui ao impugnante um inexistente vínculo empregatício com as
empresas mutuantes.
2.5. Ora, o impugnante e sua esposa, casados em comunhão universal de bens, até
23/08/2013, e divorciados a partir daquela data, eram sócios controladores do capital
social da Limpel - Limpeza Urbana Lida. Cada um detinha 40% (quarenta por cento)
das quotas sociais. E, após 27/11/2012, passaram a controlar 100% do capital social da
mutuante, através de suas respectivas holdings.
2.6. Em relação à URCD-ILHA GRANDE COMÉRCIO £ CONSTRUÇÃO S/A, até
01/07/2013, o impugnante controlava 99.25% de seu capital social, cujas ações foram
conferidas em pagamento do capital social da Ambientis Participações S/A,
convertendo-se a aludida URCD em subsidiária integral, conforme Ata da Assembléia
Geral Extraordinária, realizada cm 01/07/2013, arquivada na Junta Comercial do Estado
do Maranhão (doc. 3).
2.7. A AMB1ENTIS PARTICIPAÇÕES S/A, por sua vez, transformada em sociedade
limitada, em 29/05/2015, também era controlada pelo impugnante, o qual tinha a
propriedade de 99.15% do capital social, conforme Ata de Transformação inclusa (doc.
4).
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

2.8. Pelas regras do Direito de Trabalho, a configuração de vínculo empregatício requer
à comprovação da subordinação do empregado, do recebimento de ordens do patrão. E,
no caso em tela, o impugnante não se subordinava a ninguém, não recebia ordens de
ninguém, era por assim dizer, seu próprio patrão.
2.9. E da doutrina de Maurício Godinho Delgado in "Curso de Direito do Trabalho", 3a
ed., ed. LTr, 2004, pág. 334, que:
"A subordinação, como se sabe, é aferida a partir de um critério objetivo, avaliando-
se sua presença na atividade exercida, no modo de concretização do trabalho
pactuado. Ela ocorre quando o poder de direção empresarial exerce-se com respeito
à atividade desempenhada pelo trabalhador, no modus faciendi da prestação de
trabalho. A intensidade de ordens no tocante à prestação de serviços é que tenderá a
determinar, no caso concreto, qual sujeito da relação jurídica detém a direção da
prestação dos serviços: sendo o próprio profissional, desponta como autônomo o
vínculo concretizado; sendo o tomador de serviços, surge como subordinado o
referido vínculo".
2.10. A jurisprudência do TST também não reconhece vínculo empregatício dos sócios
com a pessoa jurídica da qual fazem parte. Nesse sentido, confira-se o acórdão proferido
no PROCESSO N° TST-AIRR-570-06.2013.5.05.0021, 2a Turma, publicado em
26/06/2015, rel. Des. Cláudio Armando Couce de Menezes, assim ementado:
(...)
2.11. Colhe-se do v. acórdão o seguinte excerto:
"Pois bem. A configuração da relação de emprego importa do preenchimento dos
requisitos dos artigos 2° e 3° da CLT, caracterizadores das figuras do empregador e
do empregado. Empregador é aquele que admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços (art. 2o do referido diploma legal). Por outro lado, o artigo 3o da
CLT preconiza como requisitos à conceituação da figura do empregado, a condição
de pessoa física, prestadora de serviços de natureza não eventual e pessoalmente a
empregador, a existência de dependência deste e a contraprestação mediante salário.
(...)
2.12. A fiscalização não trouxe à colação qualquer elemento de prova da relação de
emprego do impugnante com as mutuantes. E nem poderia. Legalmente essa relação
jamais existiu e nem poderia existir, na medida em que, no período fiscalizado, o
impugnante e seu cônjuge eram sócios proprietários das mutuantes. Nas mutuantes o
impugnante era empregador e não empregado. Não recebia ordens. Dava ordens.
2.13. Não configurado o vínculo empregatício, a suposta infração fiscal não se subsume
ao art. 43. do RIR/99 adotado pela fiscalização, na medida em que tal norma
regulamentar trata exclusivamente da tributação dos rendimentos provenientes do
trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens recebidas.
2.14. Não se pode olvidar, que o art. 43, do RIR/99 é a principal disposição legal
supostamente infringida pelo impugnante. E o esteio do presente lançamento de ofício.
As demais normas regulamentares utilizadas pela fiscalização no enquadramento da
suposta infração fiscal, com exceção do art. 55 e incisos utilizados, que dele cuidaremos
adiante, dizem respeito apenas às disposições gerais e forma de cálculo do imposto de
renda, portanto, perfeitamente dispensáveis.
2,15, Como se colhe do Relatório Fiscal, a desconsideração dos contratos de mútuo foi
o que moveu a fiscalização a tributar os valores mutuados como rendimentos
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, enquadrando-os no art. 55, incisos I
a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, do RIR/99, dentre outros dispositivos regulamentares, já
examinados.
2.16. Pois bem!
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

2.17. A desconsideração dos contratos de mútuo, se possível fosse, não se enquadraria
em nenhuma das situações previstas nos incisos do art. 55, do RIR/99, utilizados pela
fiscalização, cujas normas regulamentares supostamente infringidas, assim dispõem:
Art. 55.
(...)
2.18. Portanto, o presente lançamento de ofício é inegavelmente órfão de fundamento
jurídico. Os fatos apurados não são hipóteses de incidência do imposto de renda, e,
portanto, não se subsumem aos dispositivos regulamentares utilizados pela fiscalização.
b) Da ilegalidade da desconsideração dos Contratos de Mútuo.
2.19. Como fundamento da ilegal desconsideração dos contratos de mútuo, a
fiscalização trouxe a lume o art. 221, do Código Civil, o art. 368, do antigo Código de
Processo Civil, de 1973, revogado pelo art. 1.046, da Lei n° 13.105, de 2015, e o art.
127, I, da Lei n° 6.015, de 1973, que assim prescrevem:
Código Civil:
"Art. 221.
(...)
Código de Processo Civil revogado:
"Art. 368.
(...)
Lei n° 6.015, de 1973:
"Art. 127.
(...)
2.20. O art. 221, do Código Civil, a evidência, não autoriza a fiscalização a
desconsiderar o instrumento particular, eis que inexiste dúvida quanto à data em que o
mesmo foi firmado. Além disso, embora não seja parte do contrato de mútuo, o Fisco
não se enquadra na figura de terceiro, pois tem interesse em relação ao fato gerador do
IOF e demais tributos incidentes na operação de mútuo.
2.21. É o que se colhe da doutrina do respeitado civilista Humberto Theodoro Júnior
ao comentar o referido dispositivo legal in Comentários ao Novo Código Civil, Editora
Forense, Rio de Janeiro, 2003, vol. III, tomo II, pág. 493:
"471. Terceiros
Os terceiros que não devem ser prejudicados pelo instrumento particular lavrado
entre as partes são aqueles que não o firmaram, nem pessoalmente nem por meio de
representantes ou mandatário. Contra estes é que os efeitos da declaração de
vontade, contida no instrumento particular, não se produzem senão a partir do seu
assentamento no registro particular (art. 221, in fine).
Os herdeiros, em relação aos negócios do autor da herança, não são terceiros, são
continuadores do morto na relação obrigacional pendente. São terceiros, todavia, os
herdeiros que não atuam como representantes ou substitutos do de cujus, mas que
pleiteiam direito próprio contra quem exige cumprimento de obrigação do autor da
herança.
Mesmo quando se trata de verdadeiro terceiro, em face do instrumento particular, a
função do registro público não é outra senão a de fixar a data do negócio a ser
oposto a quem não participou do estabelecimento do vínculo obrigacional. Com a
subordinação da eficácia à data do registro, evita-se a possibilidade de antedata em
prejuízo a quem não esteve presente no momento da declaração negocial, (g.n.)
Assim, devem ser considerados terceiros, para os fins do art. 221:
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

a) os que não contrataram com as partes e. a nenhum título, participaram do
instrumento particular, mas que têm direitos outros que podem ser prejudicados pela
eventualidade de uma antedata; (g.n.)
b) os credores de uma das partes do negócio ajustado no instrumento particular,
quando exercitam direito próprio (e não agem como sucessor de parte), que possam
sofrer prejuízo pelo desfalque das garantias patrimoniais necessárias a assegurar a
realização de seus direitos creditórios.
Em qualquer dos casos, porém, não decorre do registro a presunção de validade do
negócio registrado para os terceiros afetados pelos efeitos da declaração de vontade
operada entre estranhos. O registro público não tem outra função senão a de
controlar a tempestividade, com o único objetivo de impedir a antedata. Não entra
em seu campo validar a constituição da propriedade mobiliária nem a aquisição de
outros direitos pessoais. Não é a coisa negociada, nem o objeto da relação jurídica
que se controla pela exigência do registro público aludido no art. 221, mas apenas o
momento em que o negócio se aperfeiçoou com possibilidade de atingir direitos ou
interesses de pessoas estranhas à sua pactuação". (g.n.)
2.22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assentou o entendimento
de que: "3. O art. 221 do Código Civil limita-se a definir os meios de prova do negócio
jurídico, sem impor requisitos como condição à sua validade e eficácia, notadamente
porque a prova do instrumento particular, segundo o disposto no parágrafo único do
mesmo preceito normativo, pode ser suprida por outras de caráter legal". IREsp
1521383/RS, rei. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe30/09/2016).
2.23. Observe-se que, a data inserida nos contratos de mútuo, ou qualquer de seus
elementos, não foi objeto de questionamento fiscal.
2.24. A desconsideração dos contratos de mútuo se deu, única e exclusivamente, pelo
fato de o mesmo não está registrado em Registro Público. Todavia, como se viu da
doutrina acima transcrita, o Registro Público não tem outra função senão a de controlar
a tempestividade do negócio jurídico, com o único objetivo de impedir a sua antedata.
2.25. Assim, como não há a mais mínima dúvida quanto à tempestividade dos
contratos de mútuo, e de que há interesse fiscal em relação ao IOF e demais tributos
incidentes sobre as quantias mutuadas, o Fisco não se enquadra na figura de terceiros, e,
portanto, a desconsideração dos contratos de mútuo, com fundamento no art. 221, do
Código Civil, foi arbitrária e ilegal.
2.26. Em relação ao art. 368 do CPC/1973, revogado pelo CPC/2015, exatamente por
ser tratar de norma revogada, não merece comentários.
2.27. Enfim, a luz da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima
transcrita, quanto à validade e eficácia do instrumento particular, desnecessário fazer
menção ao disposto no art. 127,1, da Lei n° 6.015, de 1973. Ou seja, a falta de registro
do instrumento particular no Registro Público, não é causa determinante para sua
invalidade jurídica.
2.28. A jurisprudência do CARF também é assente no sentido de que, a ausência de
registro do contrato de mútuo, por si só, não é meio hábil para a sua desconsideração.
2.29. Nesse sentido confiram-se os seguintes precedentes:
"Ementa: CONTRATOS DE MÚTUOS - REGISTRO EM CARTÓRIOS DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS - EFEITOS PERANTE O FISCO — A ausência de
registro de contratos de mútuos perante o Cartório de Títulos e Documentos, por si
só, não é meio hábil para arrostar o negócio jurídico que se quer provar, quando
houver outros documentos que demonstrem de forma insofismável a ocorrência da
avença, situação que autoriza o fisco a considerar tal negócio jurídico.
(...)
(Processo: 19515.000756/2007-61; Recurso Voluntário: 174.349; Acórdão: 2102-
00.446 - Ia Câmara/ 2a Turma Ordinária; Sessão de 04 de dezembro de
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

2009)"
"1RPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO ORIGEM. CONTRATO DE MÚTUO E QUITAÇÃO VIA
DAÇÃO EM PAGAMENTO IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. Tendo o contribuinte
apresentado contrato de mútuo, ainda que desprovido de testemunhas e/ou registro
em cartório, informado aludida operação na respectiva declaração de ajuste anual,
comprovado a efetiva transferência dos recursos pela mutuante, bem como a
quitação do empréstimo mediante dação em pagamento mediante imóveis,
considera-se comprovada a operação de mútuo e a origem dos depósitos bancários
correspondentes, de maneira a afastar a presunção legal insculpida no artigo 42 da
Lei n°9.430/96.
(...)
Recursos de Oficio e Voluntário Negado".
(Processo: 10932.720121/2011-75; Acórdão: 2401-004.264 - 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária; Sessão de 12 de abril de 2016).
2.30. Assim, não resta qualquer sombra de dúvida quanto à prova da existência, da
validade e da produção de efeitos jurídicos dos contratos de mútuo em questão,
independente de seu registro no Registro Público.
c) Da comprovação da operação de mútuo.
2.27. Objetivando a comprovação dos valores mutuados, o d. autuante emitiu os Termos
de Diligencia Fiscal, datados de 13/03/2015, 24/03/2015, 25/03/2015, 01/04/2015 e
16/04/2015, constantes da mídia digital enviada ao impugnante juntamente com o
"Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal". Os
dois primeiros dirigidos à Limpel - Limpeza Urbana Ltda, o terceiro dirigido à URCD -
Ilha Grande Comércio Serviços e Construções S.A, o quarto a Limpel - Limpeza
Urbana Ltda e o último à Rita de Cássia Construções e Incorporações Ltda, todas
integrantes do grupo de empresas pertencente à família Tarcísio Silva.
2.28. Como resultado de tais diligências, a fiscalização comprovou, à sociedade, que os
valores mutuados estão devidamente escriturados nos livros contábeis das empresas
mutuantes.
2.29. O d. autuante teve acesso a Escrituração Contábil Digital-ECD das aludidas
empresa, bem como lhe foram entregues pelo impugnante, dentre outros documentos, a
fotocópia das folhas dos livros "Diário" e "Razão" das mutuantes, relativamente ao
período fiscalizado, quando do cumprimento do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 10/02/2015.
2.30. Ressalte-se que, foi a partir de tais registros contábeis que o d. autuante constatou
e fez consignar em seu Relatório Fiscal, os montantes dos empréstimos tomados pelo
impugnante, nos valores de R$ 10.647.889,62, R$ 2.456.512,97 e RS 1.612.215,16, em
31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013, respectivamente.
2.31. Os valores mutuados, no montante de RS 14.716.617,75 (quatorze milhões,
setecentos c dezesseis mil, seiscentos e dezessete reais c setenta e cinco centavos) estão
dentro do limite de R$ 16.000.000,00, sendo, R$ 8.000.000,00 para cada mutuante,
estipulado na Cláusula 1°, de ambos os Contratos de Mútuo apresentados à fiscalização,
com a seguinte redação:
"Cláusula 1a- O presente instrumento tem como OBJETO, a transferência até o
limite da importância de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), da MUTUANTE
direta e pessoalmente a MUTUÁRIA.
Parágrafo Primeiro - Os valores serão liberados conforme solicitação da
MUTUÁRIA à MUTUANTE, até o limite estabelecido nessa cláusula.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Parágrafo Segundo - Sobre o valor da parcela do mútuo, descrita no CAPUT desta
cláusula, incidirão juros remuneratórios capitalizados diariamente, calculados a
100% (cem por cento) do CDI, contados a partir da assinatura.
Parágrafo Terceiro - As partes pactuam que todos os custos e demais despesas
necessária à celebração deste instrumento serão de responsabilidade da
MUTUÁRIA. Os tributos incidentes sobre o objeto deste instrumento serão de
responsabilidade do sujeito passivo definido na norma tributária de regência".
2.32. Não resta dúvida, portanto, quanto à efetiva transferência de recursos financeiras
das empresas Limpel - Limpeza Urbana Ltda e URCD - Ilha Grande Comércio Serviços
e Construções Ltda para o impugnante, a título de empréstimo, até o limite de R$
8.000.000,00, de cada mutuante, com a incidência diária de encargos remuneratórios, à
taxa do CDI, contados a partir da assinatura dos aludidos contratos de mútuo.
2.33. Em relação ao pagamento dos empréstimos, o impugnante se obrigou a liquidá-lo
no prazo de até 120 (cento e vinte) meses, conforme estipulado na Cláusula 4a de ambos
os contratos de mútuo:
"Cláusula 4a - A MUTUARIA se compromete a saldar o valor objeto deste contrato
no prazo de até 120 (cento e vinte) meses a contar da data da assinatura do presente
contrato, podendo saldar, parte ou total do compromisso em data anterior ao
estipulado, hipótese em que os encargos financeiros (atualização monetária e juros)
serão calculados proporcionalmente, até o dia do efetivo pagamento".
2.34. Registre-se que, tratam-se os valores mutuados, no total de R$ 14.716.617,75, de
dívida vincenda. Ou seja, a teor da Cláusula 4a acima transcrita, os empréstimos ainda
estão por vencer, em 02/01/2019 e 20/10/2020.
2.35. Note-se, por último, que o fato de o impugnante não ter informado corretamente
em suas declarações de rendimentos dos anos-calendário de 2012 e 2103, os saldos dos
empréstimos no final de cada período fiscal, não desnatura os contratos de mútuo. Não é
motivo para a desconsideração de tal negócio jurídico e a absurda tributação dos valores
mutuados como rendimentos do trabalho assalariado com vínculo empregatício.
236. A incorreta informação de empréstimo no quadro de "Dívidas e Ônus Reais" da
Declaração de Rendimentos do Mutuário, quando muito resultaria em lançamento de
ofício por "Acréscimo Patrimonial a Descoberto", cuja apuração exigiria da fiscalização
a elaboração do "Fluxo Financeiro Mensal", como tem assentado a jurisprudência
administrativa.
DO PEDIDO,
3.1. Considerando, que:
(i)
a desconsideração dos contratos de mútuo não encontra amparo legal;
(ii)
é teratológica a tributação dos valores mutuados como rendimentos do
trabalho assalariado com vínculo empregatício;
(iii)
o Direito do Trabalho não reconhece a existência de vinculo empregatício entre
os sócios e suas respectivas sociedades empresariais;
(iv) a configuração de vínculo empregatício exige a comprovação de
determinados requisitos legais, especialmente os previstos no art. 3°, da CLT, de cujo
encargo a fiscalização não se desincumbiu;
(v)
a infração fiscal é órfã de fundamento legal, na medida em que valores
mutuados não são fatos geradores de imposto de renda;
(vi) os valores mutuados estão devidamente registrados na escrituração contábil das
mutuantes; e,
(v) a incorreta informação de empréstimo no quadro de "Dívidas e Ônus Reais" da
Declaração de Rendimentos do Mutuário, quando muito o sujeitaria ao lançamento de
ofício por "Acréscimo Patrimonial a Descoberto".
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

3.2. O impugnante requer a douta Turma julgadora da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, de Recife - Pernambuco, que receba a presente impugnação, e, em
homenagem aos princípios da legalidade, da verdade material, da finalidade, da
motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da segurança jurídica
e da eficiência, dê-lhe provimento, julgando improcedente o presente lançamento de
ofício.
3.3. Assim procedendo, estará a douta Turma Julgadora, primeiro, fazendo a verdadeira
justiça fiscal, e, depois, evitando o risco da sucumbência para o Erário Público.
(...)
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 599/631). O acórdão exarado teve a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício,
recebidos de pessoa jurídica, declarados pelo contribuinte na DIRPF como
empréstimos, quando restar comprovada a sua natureza remuneratória.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Os valores declarados pelo contribuinte como tendo sido recebidos através de
empréstimos da pessoa jurídica do qual era sócio somente podem ser
considerados dessa natureza, quando comprovado de forma inequívoca
mediante apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em
Cartório, além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que
demonstrem a efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização,
coincidentes em datas e valores, tanto da operação de concessão como do
recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
EMPREGADO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONCEITO TRIBUTÁRIO.
O conceito de empregado no Direito Tributário difere do disposto na CLT para
fins trabalhistas, tem amplitude maior, no sentido de considerar também a
relação de trabalho.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/09/2018 (fls. 647/681), nos
termos a seguir reproduzidos no que interessa ao deslinde da presente lide, que serão detalhados,
no que necessário, na fundamentação do voto:
(...)
II - DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
a) Considerações iniciais
2.1. Inicialmente, o impugnante reitera todas as matérias de defesa apresentadas por
ocasião da impugnação, tendo-as por transcritas no presente recurso, inclusive para fins
de prequestionamento.
2.2. Tem sido um velho hábito das Turmas Julgadoras das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, de menosprezarem a jurisprudência administrativa
trazida à colação pelos contribuintes, como no presente caso, sob o repisado argumento
de que vinculam apenas às partes envolvidas no litígio específico, não sendo possível a
extensão de seus efeitos, de forma genérica, a outros casos.
2.3. Impõe-se a mudança em tal comportamento. A jurisprudência é fonte de direito e
deve ser observada pelo julgador.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

2.4. Aliás, a partir do Novo Código de Processo Civil, a jurisprudência ganhou status de
elemento da sentença, cuja inobservância pelo juiz ou tribunal, relativamente a
jurisprudência invocada pela parte, resulta em decisão judicial desfundamentada, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão.
2.5.
Com efeito, o art. 489, do NCPC, assim dispõe:
"Art. 489 - São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
[...]”
2.6.
A jurisprudência desse egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
colacionada na impugnação, firmou o entendimento de que "a ausência de registro de
contratos de mútuos perante o Cartório de Títulos e Documentos, por si só, não é meio
hábil para arrostar o negócio jurídico que se quer provar, quando houver outros
documentos que demonstrem de forma insofismável a ocorrência da avença, situação
que autoriza o fisco a considerar tal negócio jurídico".
b) Da inexistência de vínculo empregatício do recorrente com as mutuantes.
2.7. O recorrente foi autuado por suposta omissão de rendimentos decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, cuja infração fiscal teria como enquadramento legal
os arts. 37, 38, 43,5 5, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99.
2.8. Como revelado na impugnação, o recorrente e sua ex-esposa, tinham até
27/12/2012, o controle de 80% (oitenta por cento) do capital social da empresa
mutuante, a Limpel - Limpeza Urbana Ltda, e, posteriormente, 100% (cem por cento)
do capital social, através das sociedades holdings ATS Investimentos e Participações
S/A e PMS Investimentos e Participações S/A, conforme a 24a alteração contratual
inclusa.
2.9. O acórdão recorrido rechaça tal fato, sob a frágil alegação de que "a definição de
empregado para o direito do trabalho envolve apenas quem possui relação de emprego,
regida pela CLT, que é diferente da relação de trabalho, mais abrangente, e tutelada nas
regras que regem o Direito do Trabalho, ou seja, o Direito do Trabalho disciplina todas
as relações de trabalho e não apenas as relações de emprego." E, ainda, "informa que o
conceito de empregado no Direito Tributário assume âmbito bem maior que o próprio
Direito do Trabalho, pois abrange não só as relações de emprego, mas outras relações de
trabalho.”
2.10. Ora, estando comprovada a relação societária existente entre o recorrente e as
empresas mutuantes, à luz da legislação trabalhista, não há que se falar nem em relação
de trabalho e nem em relação de emprego. A alegação de que "somente no título da
infração no Auto de Infração está descrito Omissão de rendimentos do Trabalho com
Vínculo Empregatício" não serve de fundamento jurídico para manutenção do presente
lançamento, pois, a teor do art. 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972, o contribuinte se
defende do fato descrito no auto de infração.
2.11. E, como é de pleno conhecimento, o relatório fiscal não se equipara ao auto de
infração, aliás, sequer mencionado no art. 10, do referido Decreto no 70.235/72.
2.12. Para justificar a capitulação legal adotada pela fiscalização, o acórdão recorrido
faz um verdadeiro contorcionismo jurídico e tropeça nas próprias pernas.
2.13. Diz o acórdão: "cumpre informar que o conceito de empregado no Direito
Tributário assume âmbito bem maior que no próprio Direito do Trabalho, pois abrange
não só as relações de emprego, mas outras relações de trabalho. Nesse sentido os artigos
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

37, 38, 43, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99 apontados
pela Autoridade Fiscal. Ressalte-se que o capítulo III do RIR/99 diz Rendimentos
Tributáveis, a Seção I afirma que são Rendimentos do Trabalho Assalariado e
Assemelhados, os Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros
de Empresas, de Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada, ou seja,
somente pela leitura superficial percebe-se que a Autoridade Fiscal capitulou
corretamente:"
2.14. Ora, o recorrente é, direta e indiretamente, sócio proprietário das empresas
mutuantes. Então, na condição de sócio, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
incidência do imposto de renda previstas no Título IV, Capítulo III, Seção I, do RIR/99.
Tributar empréstimos como rendimentos do trabalho assalariado, com fundamento no
art. 43, do RIR/99, é chapada invencionice da autoridade fiscal.
2.15. O artigo 43, do RIR/99 se refere aos rendimentos provenientes da relação de
emprego ou de trabalho, situações inaplicáveis ao recorrente em razão de sua relação
societária com as pessoas jurídicas mutuantes.
2.16. O fato descrito no presente auto de infração, é o de que o recorrente teria omitido
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício. E, não se trata de mero erro material, pois tal fato foi mencionado duas
vezes no auto de infração.
c) Quanto à ilegalidade da desconsideração do contrato de mútuo.
2.17. A desconsideração do contrato de mútuo, se possível fosse, não se enquadraria
em nenhuma das situações previstas nos incisos do art. 55, do RIR/99, utilizados pela
fiscalização, cujas normas regulamentares supostamente infringidas, assim dispõem:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei ns 4.506, de 1964, art. 26, Lei nQ 7.713, de
1988, art. 3S, $ 4o-, e Lei n°- 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o-, inciso IV, e 70, § 3a,
inciso I):
I - as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
II - as importâncias originadas dos títulos que tocarem ao meeiro, herdeiro ou
legatário, ainda que correspondam a período anterior à data da partilha ou ad-
judicação dos bens, excluída a parte já tributada em poder do espólio;
III - os lucros do comércio e da indústria, auferidos por todo aquele que não exercer,
habitualmente, a profissão de comerciante ou industrial;
IV - os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos, avaliados em dinheiro,
pelo valor que tiverem na data da percepção;
[...]
VI - as importâncias recebidas a título de juros e indenizações por lucros cessantes;
[...]
IX - a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a
título de indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no
art. 39, XX;
X - os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
XI - os interesses e quaisquer outros rendimentos de partes beneficiárias ou de
fundador e de outros títulos semelhantes;
XII - o valor do resgate dos títulos a que se refere o inciso anterior, quando
recebidos gratuitamente;
[...]
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
XV- o salário-educação e auxílio-creche recebidos em dinheiro;
XVI - os juros e quaisquer interesses produzidos pelo capital aplicado, ainda que
resultante de rendimentos não tributáveis ou isentos;
XVII - o valor do laudêmio recebido;
XVIII
- os juros determinados de acordo com o art. 22 da Lei n- 9.430, de
1996 (art. 243);
XIX
- os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios ou titular de
empresa individual, escriturados no Livro Caixa ou nos livros de escrituração
contábil, que ultrapassarem o valor do lucro presumido de que tratam os incisos
XXVII e XXVIII do art. 39, deduzido do imposto sobre a renda correspondente (Lei
na 8.541, de 1992, art. 20, e Lei na 8.981, de 1995, art. 46).
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86".
2.18. Portanto, o presente lançamento de ofício é inegavelmente órfão de fundamento
jurídico. Os fatos apurados não são hipóteses de incidência do imposto de renda, e,
portanto, não se enquadram nos dispositivos regulamentares utilizados pela fiscalização.
2.19. Como fundamento da ilegal desconsideração do contrato de mútuo, a
fiscalização trouxe à lume o art. 221, do Código Civil, o art. 368, do antigo Código de
Processo Civil, de 1973, revogado pelo art. 1.046, da Lei no 13.105, de 2015, e o art.
127,1, da Lei no 6.015, de 1973, que assim prescrevem:
• Código Civil: "Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da
cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo Único - A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal".
•
Código de Processo Civil revogado: "Art. 368 - As declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato".
•
Lei no 6.015, de 1973: "Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita
a transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer
valor.
[...]
[Os destaques foram reproduzidos do Relatório Fiscal, como fundamento da malsinada
desconsideração do instrumento do mútuo].
2.20. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de
que: "3. O art. 221 do Código Civil limita-se a definir os meios de prova do negócio
jurídico, sem impor requisitos como condição à sua validade e eficácia, notadamente
porque a prova do instrumento particular, segundo o disposto no parágrafo único do
mesmo preceito normativo, pode ser suprida por outras de caráter legal". (REsp
1521383/RS, rei. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 30/09/2016).
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

2.21. Na esfera dessa egrégia Corte Administrativa, o Acórdão n° 2402-005.703, de
15/03/2017, proferido pela 2â Turma Ordinária, da 4â Câmara, da Segunda Seção de
Julgamento, enfrentou a questão da condição de eficácia do contrato perante terceiros
prejudicados, à luz do art. 221, do Código Civil, tendo assentado que o contrato de
mútuo não se encontra listado entre aqueles que devem ser, necessariamente, sujeitos a
registro público para fins de surtir efeito perante terceiros, conforme determina a Lei no
6.015/73, que dispõe sobre o registro público.
2.22. Colhe-se do voto da relatora, Conselheira Bianca Felícia Rothschild, o seguinte
excerto:
"A Fiscalização alega, ainda, que os efeitos desse contrato não se operariam perante a
Receita Federal do Brasil, por não ter sido o mesmo consignado em registro público,
nos termos do art. 221 do Código Civil:
"Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público, (grifei)
A defesa do contribuinte defende que a legislação é clara ao prever que o acordo de
vontade vincula e obriga as partes independentemente da forma (verbal ou escrita,
contrato particular ou escritura pública, com presença de testemunhas ou não) e mesmo
se ausentes o registro público e reconhecimento de firmas.
Pela leitura do art. 221 acima transcrito, verifica-se que a necessidade do registro
público se dá como condição imposta para fins de eficácia do contrato perante terceiros.
No entanto, não se trata aqui de qualquer terceiro, mas sim daquele com potencial
interesse no negócio jurídico. A exigência de registro público visa proteger o terceiro
que, embora não tenha participado do negócio jurídico, foi eventualmente prejudicado
com os efeitos reflexos do mesmo.
A Fazenda Pública não pode ser considerada como terceiro interessado a não ser que
comprove, no caso concreto, situação de prejuízo, o que não ocorre no processo em
debate. A liberdade na organização de negócios privados realizada de forma legítima e,
eventual economia tributária, não podem ser consideradas como elementos prejudiciais
aos cofres públicos sob pena de violação do ordenamento jurídico pátrio, mormente o
direito ao exercício da autonomia privada e liberdade contratual (Art. 170 CF/88).
Vale apontar, ademais, que o instrumento ora analisado não se encontra listado
entre aqueles que devem ser, necessariamente, sujeitos a registro público para fins
de surtir efeito perante terceiros, conforme determina a Lei nQ 6.015/73, que
dispõe sobre o registro público. Vejamos:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros:
1o) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, no 3;
2o) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de
cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos
instrumentos;
3o) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a
natureza do compromisso por elas abonado;
4o) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
5o) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não,
qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda
referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária;
6°) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

7o) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o
penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8o) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem
trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de
renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior.
Não obstante o acima, como argumentação complementar, o mesmo citado art. 221 do
Código Civil, determina em seu parágrafo primeiro: Parágrafo único. A prova do
instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.
Sendo assim, apesar da falta de registro do contrato em registro público, tem-se que o
parágrafo único do art. 221 do Código Civil admite outras provas de caráter legal como
forma de supri-lo.
Tendo em vista a exaustiva apresentação de documentos relacionados à correta
contabilidade da empresa envolvida e a falta de qualquer questionamento quanto à
veracidade das informações nesta contida, e a escrituração contábil regular da Neymar
Sport, conforme acostada aos autos, de todos os recebimentos advindos da cessão de
uso de direito de imagem -, ambos os fatos fazem prova a favor do contribuinte. Nesse
sentido, dispõe o art. 923 do Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, (grifei)
Tendo em vista todo o acima, a realização do negócio jurídico foi comprovada e é
legítima para projetar seus efeitos tributários, não havendo sustento nos argumentos
trazidos pelas autoridades fiscais de que a falta de formalidades contratuais, mormente
registro público, desqualificaria o acordo celebrado entre as partes ou traria qualquer
prejuízo na produção de efeitos perante a Fazenda Pública".
2.23. Note-se que o instrumento particular de contrato de mútuo, não figura entre os
instrumentos ali relacionados.
2.24. A desconsideração do contrato de mútuo em tela, se deu, única e exclusivamente,
pelo fato de o mesmo não ter sido transcrito em registro público, cujo registro não tem
outra função senão a de controlar a tempestividade do negócio jurídico, com o único
objetivo de impedir a sua antedata.
2.25. Ressalte-se que, a data inserida no contrato de mútuo, ou qualquer de seus
elementos, não foi objeto de questionamento fiscal.
2.26. O registro público, a teor do parágrafo único, do art. 221, do Código Civil, não é o
único meio de prova do instrumento particular. O registro contábil na mutuante, também
é meio de prova da existência legal do mútuo firmado com o recorrente.
2.27. Aliás, é vetusta a orientação da Receita Federal, veiculada no Parecer Normativo
CST no 10, de 13/09/1985, que os lançamentos contábeis também constituem meios
idôneos para comprovar o mútuo oneroso, verbis:
"5. Somente na hipótese de existir, por ocasião do mútuo, contrato escrito
devidamente
comprovado,
estipulando
compensação
financeira
como ônus da tomadora, admitir-se-á seu reconhecimento na escrituração comercial
de cada contratante. A compensação financeira constituirá ganho da investidora
(como receita financeira ou variação monetária ativa); a contrapartida da atualização
da obrigação, se dentro dos limites usuais ou normais do mercado financeiro, poderá
ser admitida como despesa operacional dedutível na determinação do lucro real da
mutuária.
5.1. Na hipótese acima, por conduzir ao mesmo resultado final, a quantificação do
valor a ser reconhecido, relativo à movimentação em contas correntes, a que se
refere o subitem 3.2 deste Parecer, poderá ser efetuada pela soma algébrica,
compensando-se, unilateralmente, posições negativas verificadas, dia-a-dia, em todo
o período contratado, ou segundo o regime de competência, no caso em que o prazo
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

do mútuo ultrapasse a data fixada para levantamento do balanço de qualquer uma
das contratantes.
5.2. O contrato a que se refere o item 5 poderá ser comprovado mediante sua
inscrição no Registro de Títulos e Documentos; outrossim, os lançamentos contábeis
da pessoa jurídica, efetuados de acordo com os preceitos legais e com discriminação
das condições contratuais, também constituem meios idôneos para comprovar o
mútuo oneroso".
2.28. A escrituração contábil dos valores desembolsados pelas mutuantes, em
cumprimento aos contratos de mútuos, foram constatados e comprovados pela própria
fiscalização, conforme relatado no "Relatório Fiscal", verbis:
"2.1.2-CONTRATO:
O contrato fora firmado entre a empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda, CNPJ
02.499321/0001-08, em 02/01/2009, para utilização do montante de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais), e outro contrato com a empresa URCD - ILHA
GRANDE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.590.723/0001-30, em
2011212010, para utilização também do montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões
de reais) com o sócio Antônio Tarcísio da Silva, CPF 002.958.254-72.
VALORES RECEBIDOS EM 2011
•
CONTA: 1.2.1.01.0003-ANTONIO TARCÍSIO DA SILVA.
Consoante o que consta na conta contábil 1.2.1.01.0003-Antonio Tarcísio da Silva,
da Limpei, o sócio obteve créditos com a empresa no montante de R$ 5.955.995,50
(cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco
reais e cinquenta centavos). Porém, o saldo da conta acima citada foi transferido
para o ano de 2012 no valor de R$ 7.602.612,98, como também consta em sua
declaração do IRPF/2012 no campo de Dívida e Ônus Reais. Portanto, só ratifica
que o montante é mesmo de R$ 7.602.612,98. Desse montante, R$ 2.200.000,00
(dois milhões e duzentos mil reais) corresponderia a parte do suposto empréstimo
que serviria para integralização do capital na empresa Rita de Cássia; o restante de
R$ 5.402.612,98, trata-se de adiantamentos diversos (adiantamentos de despesas
particulares).
• Conta: 1.2.1.02.0005: Empresa Rita de Cássia Construção e Incorporações Ltda.
A conta contábil 1.2.1.02.0005- Rita de Cássia e Incorporações Ltda, representa
conta do Ativo Realizável a Longo Prazo (conta de créditos a realizar) que registra
os créditos da empresa Limpei junto a empresa Rita de Cássia. Como se pode
verificar, na mesma conta acima citada houve em 09/02/2011, lançamento
correspondente a Integralização do Capital Social na empresa Rita de Cássia
Construções Ltda com saldo da conta-corrente da Limpei junto a empresa Rita de
Cássia, cujo histórico informa tratar-se de recurso transferido para o sócio Antônio
Tarcísio da Silva no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais).
•
Conta: 1.2.139.001: Antônio Tarcísio da Silva.
Consoante o que consta na conta contábil 1.2.1.139.001-Antônio Tarcísio da Silva,
da URCD-ILHA GRANDE COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA, o sócio obteve
créditos com a empresa no montante de R$ 3.045.276,64 (três milhões, quarenta e
cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), para despesas
particulares e compras de imóveis e móveis.
O contribuinte, Sr. Antônio Tarcísio da Silva, CPF:002.958.254-72, recebeu no ano
de 2011 das empresas: Limpel-Limpeza Urbana Ltda, CNPJ 02.499.321/0001-30 e
da URCD-Ilha Grande Comércio e Construções Ltda, CNP} 10.590.723/0001-30
um montante de R$ 10.647.889,62 (conforme consta nos autos, cópia do extrato do
Livro Razão). Observamos que, com relação aos rendimentos Isento recebido a
título de Lucros e Dividendos, na importância de R$ 267,46, não houve relação com
os adiantamentos de créditos.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

VALORES RECEBIDOS EM 2012:
• Conta: 1.2.1.01.0003- Antônio Tarcísio da Silva.
Como já citado, na Conta do Ativo-Créditos com Pessoas Ligadas n° 1.2.1.01.0003
do contribuinte Antônio Tarcísio da Silva da empresa Limpei, foi encontrado um
saldo inicial em 02/01/2012 no valor de R$ 7.602.612,98 (D), ou seja, direito da
Limpei junto ao sócio Antônio Tarcísio da Silva; em 3111212012 foi encontrado um
saldo na mesma conta R$ 10.059.125,95 (D) em favor da Limpei, o que implica
dizer que foram adiantados em 2012 mais R$ 2.456.512,97 para o sócio Antônio
Tarcísio da Silva, (conforme consta nos autos, cópia do extrato do Livro Razão).
Em 31/12/2012 essa mesma conta foi zerada e seu saldo foi transferido para
incorporação ao Capital Social da empresa Subsidiária LPM Consultoria Serviços
Técnicos Ltda, conforme Ata de Assembleia Geral, crédito junto ao Sr. Antônio
Tarcísio da Silva. Observamos que, no ano de 2012, em relação aos rendimentos
Isentos, neste caso, foi de R$ 284,57, não houve relação com os adiantamentos de
créditos.
VALORES RECEBIDOS EM 2013:
Conta: 1.2.1.01.0003- Antônio Tarcísio da Silva.
Esta mesma conta volta a ter saldo em 31/12/2013 de R$1.612.215,16 (D), ou seja,
direito da Limpei junto ao sócio Antônio Tarcísio da Silva, (conforme consta nos
autos, cópia do extrato do Livro Razão).
Observamos mais uma vez que, em relação aos rendimentos Isentos recebidos no
ano de 2013, no valor de R$ 118.444,27, não houve relação com os adiantamentos
de créditos.
Por fim, esses dados são validadores da conclusão de que o contribuinte Antônio
Tarcísio da Silva de ter havido auferimento de renda no valor de R$ 10.647.889,62 e
de ter omitido na sua declaração do IRPF/2012. Da mesma forma ocorreu
auferimento de renda no valor de R$ 2.456.512,97 e de ter omitido na sua
declaração do IRPF/2013 e também ter havido auferimento de renda no valor de R$
1.612.215,16 e de ter omitido na sua declaração do IRPF12014."
2.29. Assim, diante dos lançamentos contábeis do mútuo nas pessoas jurídicas
mutuantes, os quais também constituem meios idôneos para comprovar os mútuos
onerosos, e, ressalte-se, não foram objeto de censura pela fiscalização, impõe-se a im-
procedência da desconsideração do mútuo, pois, se tais lançamentos comprovam a
existência do negócio jurídico em relação à pessoa jurídica mutuante, também tem força
probante em relação à pessoa do mutuário, no caso o recorrente.
2.30. Ademais, é pacífica a jurisprudência desse colegiado, no sentido de que a validade
do contrato de mútuo, independe de transcrição no registro público, isto porque esse ato
meramente "formal" não é de sua substância, mormente quando o conjunto de provas
atesta sua efetividade.
2.31. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
"Ementa: IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO OU PASSIVO
NÃO COMPROVADO. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. Contratos sem
Registro. A falta de registro em cartório de contratos de mútuos ou de
reconhecimento de dívida, por si só, não comporta a presunção de omissão de
receita por passivo fictício ou passivo não comprovado, entretanto, os mútuos
contratados devem ser comprovados com efetivo trânsito do numerário.
[...]
Recurso parcialmente provido".
(Processo: 3808.002400/2002-15; Recurso Voluntário: 129.875; Acórdão: 101-
94.013 - Ia Câmara; Sessão de 09 de dezembro de 2002)"
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

"Ementa: IRRF - MULTA DE OFICIO - SIMULAÇÃO - FRAUDE -
QUALIFICAÇÃO - O conceito de evidente intuito de fraude, que não se presume, é
inaplicável à exigência fundada em simples insuficiência de prova, mormente
quando ausente cabal demonstração de conduta material suficiente para sua
caracterização.
IRRF - CONTRATO DE MÚTUO - REGISTRO - O "Contrato de Mútuo", para sua
validade, independe de registro em Cartório de Títulos e Documentos, isto porque
esse ato meramente "formal" não é de sua substância, mormente quando o conjunto
de provas atesta sua efetividade.
Recurso de ofício negado. Recurso voluntário provido.
(Processo: 13819.000639/2003-73; Recurso Ex Officio e Voluntário: 137.810;
Acórdão: 104-20.354 - 4a Câmara; Sessão de 30 de maio de 2005)"
2.32. Assim, a falta de transcrição do contrato de mútuo em questão no registro público,
por si só, não é motivo para sua desconsideração, eis que os valores entregues o
recorrente, a título de mútuo, estão devidamente registrados nos livros contábeis das
mutuantes,- prova suficiente da existência e validade dos negócios jurídicos.
2.33. Tenha-se em conta que a fiscalização manteve hígido o negócio jurídico de mútuo
em relação às mutuantes. Não houve qualquer censura. E assim o fez pela ausência
chapada de fundamento legal para desconsiderá-lo. Conclusão lógica: Se o mútuo é
válido em relação às mutuantes, também é válido em relação ao mutuário.
2.34. Ressalte-se, por fim, que tratam-se os valores mutuados, no total de R$
14.716.617,75, de dívida vincenda, a teor da Cláusula 4a dos Contratos de Mútuos
apresentados a fiscalização.
III - DO PEDIDO
3.1.
Face às relevantes razões de fato e de direito acima expostas, o recorrente requer
a douta Turma julgadora, para a qual for distribuído o presente recurso voluntário, que,
em homenagem aos princípios da legalidade, da verdade material, da finalidade, da
motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da segurança
jurídica dê-lhe provimento, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o
presente lançamento de ofício.
3.2.
Assim procedendo, estará a douta Turma Julgadora fazendo a verdadeira justiça
fiscal.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
TEMPESTIVIDADE
A primeira tentativa de ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em
03/07/2018, por meio da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, mostrou-se infrutífera,
tendo o respectivo “Aviso de Recebimento” (fl. 636) retornado à Delegacia da Receita Federal
do Brasil (DRF) de origem com a seguinte informação: “Motivo da Devolução – Endereço
Insuficiente – Falta Área”.
Seguiu-se a afixação, na unidade de circunscrição do contribuinte (DRF/Maceió),
do Edital Eletrônico de no 002143425 (fl. 637), data de publicação 18/07/2018 e com estipulação
de data de ciência o dia 02/08/2018, ou seja, o 15o dia útil após a sua publicação, tudo com
fundamento no art. 23, § 1°, inciso I, e § 2°, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação dada pelas Leis n° 11.196, de 21 de novembro de 2005 e n° 11.941, de 27
de maio de 2009.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Entretanto, em 07 de agosto de 2018 foi realizada nova tentativa de ciência do
contribuinte por via postal, desta feita, com a correta indicação do endereço do autuado,
inclusive com a “Área”, tentativa esta exitosa, conforme o “Aviso de Recebimento” de fls. 643,
tendo sido entregue a correspondência em 09/08/2018.
Conforme disposto no § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, é autorizada
a intimação do sujeito passivo por meio de edital quando resultar improfícuo um dos meios
previstos no caput do mesmo artigo, ou, quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal.
Verifica-se que a intimação do autuado por meio do Edital Eletrônico de no
002143425 ocorreu devido à insuficiência do endereço constante da correspondência enviada
pela DRF/Maceió em 03/07/2018, conforme declinado no respectivo AR “Motivo da Devolução
– Endereço Insuficiente – Falta Área” (fl. 636).
Considerando que o insucesso da primeira tentativa de ciência via postal decorreu
em função de imperfeição no endereço constante da correspondência, entendo acertada a
providência adotada pela autoridade preparadora da DRF de nova tentativa, desta feita,
informando o correto e completo endereço para entrega da intimação e demais documentos.
Mesmo que após a publicação do Edital Eletrônico de no 002143425, uma vez que o fracasso da
primeira tentativa decorreu da não observância do correto endereço informado na
correspondência, não podendo ser imputado ao contribuinte. Com isso, torna-se sem efeito o
edital de fl. 637, uma vez que a ciência do auto ocorreu por via postal, sendo que esta forma tem
preferência em relação àquela.
Nesses termos, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em
06/09/2018, ou seja dentro do trintídio contado da data do recebimento por via postal da
intimação, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.

MÉRITO
O contribuinte apresenta a peça recursal subdividida em três linhas de
argumentação, as quais passo a analisar.
Considerações iniciais
Inicialmente insurge-se, de forma genérica, quanto à inobservância pela Turmas
Julgadoras das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento da jurisprudência admi-
nistrativa trazida à colação pelos contribuintes. Reproduz o§ 1°, do art. 489 do Novo Código
Civil Brasileiro e argumenta, na sequência, que a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) colacionada em sua peça impugnatória, “firmou o entendimento de que
"a ausência de registro de contratos de mútuos perante o Cartório de Títulos e Documentos, por
si só, não é meio hábil para arrostar o negócio jurídico que se quer provar, quando houver
outros documentos que demonstrem de forma insofismável a ocorrência da avença, situação que
autoriza o fisco a considerar tal negócio jurídico.”
No que tange à observância das decisões administrativas do CARF, reproduzo
trecho do Acórdão que analisa tal questão o qual adoto como fundamentação do presente voto:
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS CITADAS.
O interessado faz menção a decisões administrativas no intuito que elas corroborem os
seus argumentos de defesa.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Cumpre assim esclarecer, conforme já pontuado acima, que as decisões
administrativas que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam futuras decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram. Nesse sentido temos o Parecer Normativo Cosit no 23, de
6 de setembro de 2013, que apresenta a seguinte ementa:
DECISÕES DO CARF RELATIVAS A CLASSIFICAÇÃO FISCAL OU OUTRAS
MATÉRIAS
TRIBUTÁRIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMA
COMPLEMENTAR
Ementa: Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não possuem
caráter normativo nem vinculante.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 100, incisos I e
II; Lei no 9.430/1996, art. 48 a 50; Lei no 4.502/1964, art. 76, inciso II, alínea “a”;
Decreto no 70.235/1972, art. 46 a 53; Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, art. 1o, inciso III, e art. 82,
inciso III.
Inexistência de vínculo empregatício do recorrente com as mutuantes
Nesse ponto, a defesa, em síntese, argumenta que estando comprovada a relação
societária existente entre o recorrente e as empresas mutuantes, à luz da legislação trabalhista
não há que se falar nem em relação de trabalho e nem em relação de emprego, o que
descaracterizaria todo o Auto de Infração, vez que o recorrente teria sido autuado por suposta
omissão de rendimentos decorrente do vínculo empregatício.
Reforça tal argumentação afirmando que o Relatório Fiscal não se equipara ao
auto de infração, aliás, sequer mencionado no art. 10, do referido Decreto no 70.235, de 1972,
devendo, assim, prevalecer a infração declinada o AI.
Conclui no sentido de que o recorrente é, direta e indiretamente, sócio proprietário
das empresas mutuantes. Então, na condição de sócio, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de incidência do imposto de renda previstas no Título IV, Capítulo III, Seção I, do
RIR/99, afirmando ainda que: “Tributar empréstimos como rendimentos do trabalho
assalariado, com fundamento no art. 43, do RIR/99, é chapada invencionice da autoridade
fiscal.”
Incorre em várias impropriedades as afirmações da peça de defesa relativamente a
tal ponto, as quais passo a apontar.
Quanto ao Relatório Fiscal
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Diferentemente do que afirma o autuado o “Relatório Fiscal” se caracteriza como
parte do Auto de Infração, juntamente com todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados. Tal situação encontra-se expressamente prevista na própria folha
de rosto do AI, documento de fl. 3 do presente procedimento, onde consta: “Fazem parte do
presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados”.
Na mesma folha 3, consta na descrição da Infração consta: “Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com vínculo empregatício,
conforme relatório fiscal em anexo. Ou seja, na própria folha de rosto do AI há expressa
remissão ao Relatório Fiscal, sendo este parte integrante e indissociável do auto.
Noutro giro, temos que, em vários passagens da peça impugnatória, assim como,
na peça de defesa objeto da presente análise, o autuado faz expressas referências ao Relatório
Fiscal elaborado pela auditoria, de forma que não pode alegar desconhecimento ou mesmo
desconsideração de tal relatório, vez que teve ciência e, efetivamente, se vale do mesmo para
articular sua impugnação e defesa. Nesse sentido vide folhas 535, 537, 546, 549, 554 da
Impugnação e fls. 649, 650, 658, 663, 667 e 672 da Defesa.
Demonstrado portanto que o autuado teve pleno conhecimento e acesso ao
Relatório Fiscal, onde estão clara e suficientemente demonstrados as infrações apuradas e
respectivas cominações, onde destaco trecho (fl. 22) onde se evidencia as conclusões do
procedimento fiscal, não devendo prosperar a alegação da defesa:
Por fim, esses dados são validadores da conclusão de que o contribuinte Antônio
Tarcísio da Silva de ter havido auferimento de renda no valor de R$ 10.647.889,62 e de
ter omitido na sua declaração do IRPF/2012. Da mesma forma ocorreu auferimento de
renda no valor de R$ 2.456.512,97 e de ter omitido na sua declaração do IRPF/2013 e
também ter havido auferimento de renda no valor de R$ 1.612.215,16 e de ter omitido
na sua declaração do IRPF/2014.
Quanto ao vínculo empregatício
A indicação constante no Auto de Infração quanto à Omisão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica / Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorre de informação prestada pelas próprias fontes pagadoras de
rendimentos ao contribuinte. Fontes pagadoras essas em que o autuado figura como sócio
majoritário ou único sócio, juntamente com sua ex-cônjuge, conforme afirmado, tanto na
impugnação, quanto na defesa.
Conforme se verifica nas fls, 517 e 518, consta a entrega da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) pela empresa Limpel – Limpeza Urbana Ltda, CNPJ
02.499.321/0001-08, onde é informado o pagamento de Rendimentos Tributáveis ao Sr. Antônio
Tarcísio da Silva, com imposto de renda retido na fonte, nos seguintes valores:
- Dirf ano de 2012 (ano-calendário 2011), fl.517, rendimentos tributáveis no
montante de R$ 300.000,00 e IRRF no valor de R$ 72.306,21;
, Dirf ano de 2013 (ano-calendário 2012), fl. 518, rendimentos tributáveis no
montante de R$ 300.000,00 e IRRF no valor de R$ 71.457,00;
Da mesma forma, temos a Dirf do ano de 2012 (ano-calendário 2011), fl. 520,
apresentada pela empresa URCD Ilha Grande Comércio Serviços e Construção Ltda, CNPJ no
10.590.725/0001-30, onde consta o pagamento de rendimentos tributáveis no montante de R$
24.000,00 e IRRF no valor de R$ 405,00.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

As três Dirf’s acima mencionadas, todas transmitidas por pessoas jurídicas em que
o autuado figura como sócio majoritário, apresentam como “Código de Receita” relativo às
retenções do IRRF, o código 0561, que corresponde a “Rendimentos do Trabalho Assalariado”,
conforme se constata no Anexo I, da Instrução Normativa RFB no 1.287, de 17 de outubro de
2012, que dispõe sobre a Dirf do ano de 2013:
ANEXO I
TABELA DE CÓDIGOS DE RECEITAS
1) BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
0561
Trabalho Assalariado no País e Ausentes no Exterior a Serviço do País
Pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título, indenização sujeita à
tributação, ordenado, vencimento, provento de aposentadoria, reserva ou reforma, pensão civil ou
militar, soldo, pró-labore, retirada, vantagem, subsídio, comissão, corretagem, benefício
(remuneração mensal ou prestação única) da previdência social, privada, de Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) e de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), remuneração
de conselheiro fiscal e de administração, diretor e administrador de pessoa jurídica, de titular de
empresa individual, inclusive remuneração indireta, gratificação e participação dos dirigentes no
lucro e demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebido por pessoa física
residente no Brasil.
Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.
Rendimentos efetivamente pagos a sócio ou titular de pessoa jurídica optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), a título de pró-labore, aluguel e serviço prestado.
Pagamentos de rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, a pessoas físicas
residentes no Brasil, ausentes no exterior a serviço do País, por autarquias ou repartições do
Governo Brasileiro, situadas no exterior.
Portanto, conforme já destacado acima, trata-se de informação prestada pelas
próprias fontes pagadoras de rendimentos ao contribuinte, o qual figura como sócio majoritário
de ambas as pessoas jurídicas, e apenas replicada pela autoridade fiscal autuante.
A despeito da polêmica afirmação de que “estando comprovada a relação
societária existente entre o recorrente e as empresas mutuantes, não há que se falar nem em
relação de trabalho e nem em relação de emprego,” há que se levar em consideração as
informações prestadas pelas pessoas jurídicas, pois, segundo conclusão do trabalho fiscal, houve,
de fato, omissão de rendimentos recebidos pelo sócio oriundos dessas mesmas empresas.
Cito, como justificativa da utilização do termo polêmica afirmação, os seguintes
julgados, que corroboram as afirmativas constantes da decisão recorrida:
EMENTA: SÓCIO ADMINISTRADOR E EMPREGADO.
COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE.
Não há nenhuma vedação legal a que o sócio da empresa, mesmo que na condição de
administrador, seja, ao mesmo tempo, empregado dessa pessoa jurídica. Não há
qualquer incompatibilidade ou vedação jurídica a que coexistam essas figuras jurídicas,
desde que, presentes os requisitos legais para tanto.
TRT-3-R0: 01922201004003007 0001922 – 98.2010.5.03.0040, Relator: Emerson
José Alves Lage, Primeira Turma.
(...)
Por outro lado, embora seja teoricamente possível a coexistência do contrato de trabalho
com a qualidade de acionista ou sócio-quotista, não se desincumbiu o autor de provar a
presença dos elementos da relação de emprego (art. 818 da CLT), uma vez engado o
vínculo com a empresa sucessora, em sede de defesa.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

TST – AIRR: 333520165060002, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
Data de Publicação: DEPJT 01/03/2019)
Aplicação do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no
3.000, de 1999 RIR/00), vigente à epóca dos fatos, aos rendimentos recebidos pelo
contribuinte.
Argumenta o recorrente que o artigo 43, do RIR/99, se refere aos rendimentos
provenientes da relação de emprego ou de trabalho, situações a ele inaplicáveis, em razão de sua
relação societária com as pessoas jurídicas mutuantes.
A simples leitura do referido art. 43 evidencia a impertinência da afirmação:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive as
optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;
(...)
XVII - benefícios e vantagens concedidos a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica, tais como:
a) a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, relativos a veículos utilizados no transporte dessas
pessoas e imóveis cedidos para seu uso;
b) as despesas pagas diretamente ou mediante a contratação de terceiros, tais como a
aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora
do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados, os
salários e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos
pela empresa, a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos na alínea "a".
(...)
Conforme se depreende dos normativos acimas reproduzidos, são tributáveis,
além dos rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, assim como, quaisquer proventos ou
vantagens percebidos pelo contribuinte.
Os diversos incisos do art. 43 trazem um rol de possíveis rendimentos, traduzindo-
se em listagem exemplificativa das rendas passíveis de tributação, haja vista o enunciado
principal que utiliza a expressão tais como, deixando claro que não esgota as possibilidades e nos
inciso.
Temos assim que, o inc. I trata não somente dos salários, mas uma série de outras
hipóteses, onde destaco, por aplicável ao presente caso, as vantagens percebidas por beneficiário
pessoa física. Da mesma forma temos o inc. XIII, alínea “d”, que trata de remunerações relativas
a prestações de serviços recebidas por titular de empresa individual ou sócio de qualquer espécie
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

de sociedade; assim como, o inc. XVII, que versa sobre benefícios e vantagens concedidas a
administradores, diretores, gerentes, ou a terceiros em relação à pessoa jurídica.
Evidente, portanto, que o art. 43 do RIR/99 não trata apenas de rendimentos do
trabalho assalariado recebidos de pessoa jurídica, estendendo-se a muitas outras situações em
que há recebimento de vantagem econômica por parte de pessoa física, oriunda de pessoa
jurídica.
Oportuno recordar que a hipótese de incidência do imposto sobre a renda
encontra-se definida no art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), o qual
preceitua que o imposto tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, assim compreendidos os acréscimos
patrimoniais não alcançados pelo conceito de renda.
Não menos importante destacar que, nos termos do art. 38 do RIR, a tributação
independe da denominação dos rendimentos, bastando para incidência do imposto o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Quanto à suposta ilegalidade da desconsideração do contrato de mútuo os
argumentos apresentados pela defesa centram-se nos seguintes pontos:
- a desconsideração do contrato de mútuo, se possível fosse, não se enquadraria
em nenhuma das situações previstas nos incisos do art. 55, do RIR/99, utilizados pela
fiscalização, portanto, o presente lançamento de ofício é inegavelmente órfão de fundamento
jurídico
- a desconsideração do contrato de mútuo se deu, única e exclusivamente, pelo
fato de o mesmo não ter sido transcrito em registro público, cujo registro não tem outra função
senão a de controlar a tempestividade do negócio jurídico, com o único objetivo de impedir a sua
antedata. Assim, diante dos lançamentos contábeis do mútuo nas pessoas jurídicas mutuantes, os
quais também constituem meios idôneos para comprovar os mútuos onerosos, e, ressalte-se, não
foram objeto de censura pela fiscalização, impõe-se a improcedência da desconsideração do
mútuo, pois, se tais lançamentos comprovam a existência do negócio jurídico em relação à
pessoa jurídica mutuante, também tem força probante em relação à pessoa do mutuário, no caso
o recorrente. Ademais, é pacífica a jurisprudência desse colegiado, no sentido de que a validade
do contrato de mútuo, independe de transcrição no registro público, isto porque esse ato
meramente "formal" não é de sua substância, mormente quando o conjunto de provas atesta sua
efetividade.
Novamente sem razão o recorrente.
Conforme fartamente demonstrado no item anterior, a simples leitura do art. 43 do
RIR/99, deixa clara o enquadramento dos rendimentos percebidos pelo contribuinte nos diversos
comandos do referido artigo, tendo sido utilizado o art. 55 apenas suplementarmente.
Por bem resumir os fatos e analisar a questão, novamente tomo de empréstimo
excertos do Acórdão no 08-40.655 – 1a Turma, DRJ/FOR:
A defesa do contribuinte justificou que as origens de recursos constatadas no decorrer
do procedimento fiscal recebidos das empresas das quais é sócio foram decorrentes de
contratos de empréstimos.
(...)
Analisando os documentos acostados às solicitações feitas pela Autoridade Fiscal pode-
se afirmar:
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

a)
O Razão Analítico da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda, e
01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 40/91), mostra empréstimos ao impugnante no valor de
R$ 7.602,586,25. Tais empréstimos foram na forma de pagamento de despesas,
inclusive particular, e outros adiantamentos. Cumpre informar que conforme
Lançamentos da empresa Rita de Cássia Construções e Incorporações Ltda (fl. 124), de
09/02/2011 a 09/02/2011, o impugnante integralizou o valor de R$ 2.200.000,00 com
saldo de crédito de mútuo da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda oriundos dessa
conta corrente do sócio (Antonio Tarcísio da Silva), conforme 35a Alteração e
Consolidação do Contrato Social da empresa Rita de Cássia Construções e
Incorporações Ltda.
b)
O Razão da conta contábil n° 1.2.1.01.0003 (fls. 279/410), mostra que o sócio
(impugnante) obteve créditos com a empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda no montante
de R$ 5.955.995,50. Esse saldo foi transferido para o Razão Analítico no ano de 2012
como sendo o valor de R$ 7.602.612,98, bem como para a DAA do contribuinte, ano
base 2012, no campo de Díida e Ônus Reais. Tais fatos demonstram que o montante do
empréstimo foi de R$ 7.602.612,98. Ressalte-se que desse montante, o valor de R$
2.200.000,00 (fl. 303) foi utilizado para integralização do capital na empresa Rita de
Cássia, o restante correspondeu a adiantamentos diversos para pagamentos de despesas,
inclusive particular do sócio, conforme já discorrido no item "a". Portanto, constata-se
divergência entre os lançamentos no Razão Analítico e no Razão.
c)
O Razão da conta contábil n° 1.2.1.01.0003 (fls. 411/460), mostra que foi
encontrado um saldo inicial em 02/01/2012 no valor de R$ 7.602.612,98 (direito da
Limpel - Limpeza Urbana Ltda junto ao sócio Antônio Tarcisio da Silva). No entanto,
em 31/12/2012 foi encontrado um saldo na mesma conta no valor de R$ 10.059.125,95
em favor da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda, o que implica concluir que foram
adiantados no ano de 2012 mais R$ 2.456.512,97 para o impugnante. Isso demonstra
que o montante de empréstimo (R$ 10.059.125,95) superou o disposto no contrato de
mútuo (R$ 8.000.000,00).
Acrescente-se ainda que em 31/12/2012 essa mesma conta foi zerada (fl. 460) e seu
saldo foi transferido para incorporação ao Capital Social da empresa Subsidiária LPM
Consultoria Serviços Técnicos Ltda, conforme Ata de Assembleia Geral, crédito junto
ao Sr. Antônio Tarcísio da Silva (observar fl. 514 Razão conta contábil n°
1.2.1.02.0005).
O Razão (fls. 514/516) conta contábil n° 1.2.1.02.0005 - LPM Consultoria Serviços
Técnicos Ltda, demonstra a transferência para incorporação ao capital social da
subsidiária integral LPM CFE, conforme Ata de Assembléia Geral, como crédito junto
ao Sr. Antonio Tarcísio da Silva no montante de R$ 10.059.125,95. Tal fato comprova o
disposto no item acima.
Cumpre informar que foi integralizado na empresa Subsidiária LPM Consultoria
Serviços Técnicos Ltda os créditos a receber pela empresa Limpel-Limpeza Urbana
Ltda junto ao sócio Antônio Tarcísio da Silva, que também é sócio da empresa LPM
Consultoria Serviços Técnicos Ltda. Portanto, resta evidente que o empréstimo
constituído pelo impugnante junto à empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda por meio de
um contrato de mútuo desapareceu da contabilidade dessa empresa, mas permaneceu na
DAA do impugnante, ano base 2012, como sendo crédito da Limpel. Considere ainda
que não consta dos autos nenhum contrato de cessão de crédito (referente aos créditos
do sócio impugnante) que estabeleça os termos da integralização e vincule a empresa
Limpel-Limpeza Urbana Ltda à empresa LPM Consultoria Serviços Técnicos Ltda.
Também não consta do processo quaisquer demonstrativos de amortizações realizadas
pelo impugnante junto à empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda e/ou à empresa LPM
Consultoria Serviços Técnicos Ltda.
Cumpre ressaltar que é de causar estranheza o fato de um empréstimo que foi
constituído, em sua grande maioria, para pagamento de despesas pessoais do sócio,
tenha sido utilizado para integralizar o capital social de outra empresa do mesmo sócio.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Assim, por todo o exposto, resta admitir a existência de uma confusão patrimonial entre
pessoas jurídicas e física.
Cabe ainda destacar que o Razão da conta contábil n° 1.2.1.01.0003 (fls. 461/465),
mostra que esta conta, que foi zerada em 31/12/2012, apareceu com saldo inicial de R$
9.120,33 e saldo final do período de R$ 1.612.215,16 em 31/12/2013 (direito da
empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda junto ao sócio Antônio Tarcisio da Silva). Tal
fato demonstra que a empresa Limpel fez novos "empréstimos", inclusive superando o
limite de R$ 8.000.000,00 que foi contratualmente disposto no contrato de mútuo.
d) O Contrato de Mútuo Financeiro com a empresa URCD Ilha Grande Comércio
Serviço e Construção Ltda (fls. 92/94), estabeleceu que os valores seriam liberados
conforme solicitação do mutuário até o limite de R$ 8.000.000,00.
O Razão Analítico da empresa URCD Ilha Grande Comércio Serviço e Construção
Ltda, de 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 95/100) mostrou empréstimos ao impugnante no
valor de R$ 3.045.276,64 e amortizações somente em 12/2011 no total de R$ 13.285,82.
Ressalte-se que tais empréstimos também foram para pagamento de despesas, inclusive
particulares, comissão, taxa de ITBI, taxa de meio ambiente, lavratura de contrato de
imóveis, pagamento de topografia, compra de imóveis, móveis e adiantamentos.
O Razão da conta contábil n° 1.2.139.001 (fls. 266/278), mostrou que o sócio
(impugnante) obteve créditos com a empresa URCD Ilha Grande Comércio Serviço e
Construção Ltda no montante de R$ 3.045.276,64 para despesas particulares e compras
de imóveis e móveis.
Os Demonstrativos de quitações da empresa URCD Ilha Grande Comércio Serviço e
Construção Ltda foi no valor de R$ 13.285,82 (fl. 171). Cumpre informar que todas as
quitações foram realizadas nos dias 30 e 31 de dezembro de 2011. É de se estranhar e
ressaltar a existência de valores de R$ 10,00 (dez reais), R$ 30,00 (trinta reais) de
quitações no mesmo dia 31/12/2011 sem qualquer discriminação do histórico de
valores. No entanto, não existem quaisquer informações sobre os lançamentos de juros,
correção e etc.
e) O Instrumento Particular da 35a Alteração e Consolidação do Contrato Social da
empresa Rita de Cássia Construções e Incorporações Ltda foi anexado aos autos em fls.
101/112.
Os Lançamentos da empresa Rita de Cássia Construções e Incorporações Ltda (fl. 124),
de 09/02/2011 a 09/02/2011, mostraram que o impugnante integralizou o valor de R$
2.200.000,00 com saldo de crédito de mútuo da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda
oriundos de saldo de conta corrente do sócio Antonio Tarcísio da Silva, conforme 35a
Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa Rita de Cássia Construções e
Incorporações Ltda.
O Razão (fls. 514/513) da conta contábil n° 1.3.1.03.0005 - empresa Rita de Cássia e
Incorporações Ltda, conta do Ativo Realizável a Longo Prazo (conta de créditos a
realizar), registrou créditos da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda junto a empresa
Rita de Cássia. Verificou-se que em 09/02/2011 houve lançamento correspondente à
Integralização do Capital Social na empresa Rita de Cássia Construções Ltda com saldo
da conta-corrente da empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda (fl. 470), cujo histórico
informa tratar-se de recurso transferido para o sócio Antônio Tarcísio da Silva no valor
de R$ 2.200.000,00.
Considere ainda que não consta dos autos nenhum contrato de cessão de crédito
(referente aos créditos do sócio impugnante) que estabeleça os termos da integralização
e vincule a empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda à empresa Rita de Cássia e
Incorporações Ltda. Também não consta do processo quaisquer demonstrativos de
amortizações realizadas pelo impugnante junto à empresa Limpel-Limpeza Urbana Ltda
e/ou à empresa Rita de Cássia e Incorporações Ltda.
Cumpre ressaltar que é de causar estranheza o fato de um empréstimo que foi
constituído, em sua grande maioria, para pagamento de despesas pessoais do sócio,
tenha sido utilizado para integralizar o capital social de outra empresa do mesmo sócio.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Do exposto, pode-se concluir que, além da falta de registro dos contratos de mútuo, da
extrapolação do limites contratuais estabelecidos para o mútuo, alguns lançamentos no
Razão e no Razão Analítico apresentado pelas empresas, bem como as DIRPFs do
contribuinte são destoantes entre si, evidenciando uma nítida confusão patrimonial entre
a pessoa física do sócio (impugnante) e as empresas envolvidas.
Acrescente-se ainda que o contrato de mútuo é negócio jurídico que pressupõe a
devolução do bem fungível tomado emprestado em equivalente quantidade, qualidade e
gênero. O caráter essencial do empréstimo é sua temporariedade. Destaque-se ainda que
os contratos de empréstimos requeridos deveriam estar devidamente registrados em
cartório. Isto porque os referidos tem aptidão para provar as declarações neles contidas,
mas não os fatos declarados, conforme dicção do parágrafo único do art. 408 do
CPC/15:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Esse dispositivo legal também esclarece que as declarações presumem-se verdadeiras
somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior Tribunal
de Justiça já teve oportunidade de afirmar que "a presunção juris tantun de veracidade
do conteúdo do instrumento particular é invocável tão somente em relação aos seus
subscritores" (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, in RSTJ 78:269).
O vigente Código Civil (CC - Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando entre
elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes -um
empréstimo sem nota promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de "documentação hábil e idônea".
Ademais, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir provas confirmatórias do
empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo financeiro dos
recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos sujeitos
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Deve-se salientar que a escrituração na contabilidade da empresa não exime o
contribuinte de comprovar os fatos nela registrados. Para se constituírem em provas
hábeis, os registros contábeis devem estar acompanhados dos documentos que lhes
deram lastro.
No caso que se examina, algumas constatações ensejam mais cautela na análise da
alegação dos empréstimos tomados devido a relação entre mutuante e mutuário. Pois, o
contribuinte é sócio das empresas, conforme reconhecido por ele e pela Autoridade
Fiscal.
Notadamente quando a própria defesa admite o fato de não ter informado corretamente
os saldos dos empréstimos no final de cada período fiscal nas declarações de
rendimentos do impugnante nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
Tais fatos revelam a facilidade por parte do contribuinte em obter recursos das empresas
das quais é sócio, situação que enseja que os negócios jurídicos que envolvam a
transferência dos recursos fiquem devidamente demonstrados.
Afastada a hipótese de mútuo, portanto, por falta de comprovação, tem-se correto o
procedimento da fiscalização em considerar os depósitos na conta do contribuinte, como
rendimentos tributáveis recebidos.
Nos termos legais, o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, conforme disciplina o art. 43 do CTN.
O RIR aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, consolida as disposições gerais sobre a
abrangência do conceito de rendimento bruto, e assim enuncia em seu artigo 37, in
verbis:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n.° 5.172, de 1966, art. 43, incisos
Ie II, e Lein.° 7.713, de 1988, art. 3.°§ 1. °). (g.n.)
Por fim, a alegação da defesa de que a desconsideração dos contratos de mútuo se
deram, única e exclusivamente, pelo fato deles não estarem registrados em Registro
Público, não procede. Pois, como visto nos autos e discorrido no presente voto, há
lançamentos contábeis tanto nas pessoas jurídicas como nas declarações do próprio
impugnante que são destoantes entre si.
Assim, tal entendimento de desconsiderar os contratos de mútuo está alinhado à
jurisprudência do CARF no sentido de que somente a ausência de registro do contrato
de mútuo, por si só, não é meio hábil para a sua desconsideração. Pois, como já
demonstrado e afirmado no presente voto, a desconsideração se fundamentada em fatos
e provas.
Conforme bem evidenciado no Acórdão, para que os contratos de empréstimos
sejam oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem
ser escritos e registrados. É o que dispõe o multicitado art. 221 do Código Civil Brasileiro.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação data, valores, atribuição de responsabilidades,
ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados
pelos contratantes.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Sobre este aspecto, já está consolidado administrativamente neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tal posição. Confira-se:
Acórdão n. 2201000.781
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2010
(...)
OPERAÇÃO DE MÚTUO REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do
pactuado, o cumprimento das cláusulas aceitadas, como pagamentos em datas e valores
convencionados; a simples apresentação de documentos particulares e/ou seu
lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a
terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
(...)
(Acórdão n. 2201000.781,
2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/2aSeção, Sessão de 08 de novembro de 2018)
Acórdão n. 2201004.529
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2004. 2005. 2006
(...)
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega
do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que. por ser instrumento
particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é
imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.
(...)
(Acórdão n. 2201004.529,
2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/2aSeção, Sessão de 10 de maio de 2018)
Conforme foi evidenciado no procedimento fiscal e reforçado no voto do ilustre
relator do Acórdão, produziu-se uma grande confusão patrimonial entre as empresas em que o
autuado participa do quadro societário, as despesas pagas pela pessoa jurídica e realizadas pelo
contribuinte e seu patrimônio pessoal.
Sob o manto de contratos de mútuos, foram pagas durantes anos despesas pessoais
do contribuinte, assim como, adquiridos bens para composição de seu patrimônio pessoal. Tudo
isso baseado em contratos em que constam apenas o montante do crédito colocado à disposição
do sócio da empresa, sem qualquer especificação de valores e datas para disponibilização dos
empréstimos ao suposto mutuário. Gerando assim uma espécie de conta corrente, onde, à medida
das necessidades diárias do sócio para cumprimento de obrigações pessoais normais e regulares,
ou mesmo, para compra de bens móveis e imóveis, simplesmente se transferia valores das
empresas para sua conta, ou mesmo mediante pagamentos diretos, numa verdadeira sangria nos
caixas das pessoas jurídicas.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-005.918 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.721874/2016-00

Diversas outras impropriedades podem ser apontadas nos contratos, aliadas ao
fato de ser o mutuário sócio majoritário da pessoas jurídicas, tais como, prazo de quitação de 120
meses, sem definição de parcelas intermediárias, ausência de qualquer garantia e falta de
registro.
Além das inconsistências já apontadas no voto relator, outras ainda podem ser
destacadas, tais como os lançamentos na conta contábil da pessoa jurídica Limpel Limpeza
Urbana Ltda, a partir da fl. 40, onde muitas vezes são tratados como “ADIANTAMENTOS DE
CAPITAL” ou simplesmente “ADIANTAMENTOS”, e não como concessão de empréstimo.
Diversos são os lançamentos que claramente revelam a total confusão patrimonial.
Na mesma folha 40, temos o lançamento de no 568539, com a seguinte descrição “VLR REF.
FOLHA DE PAGAMENTO DA FAZENDA AMARAGY...”, fazenda esta de propriedade do
autuado e não da pessoa jurídica. Os exemplos são múltiplos: consta nas fls. 113/122 contrato
particular de compromisso compra e venda de imóvel firmado pelo autuado, como promissário
comprador, onde são acertados 10 pagamentos mensais de R$ 220.000,00, como parte de
quitação do imóvel. Tais parcelas foram quitadas, no período de nov./2010 a set./2011 com
recursos oriundos do caixa da pessoa jurídica Limpel, conforme lançamentos de fls. 182, 188,
191, 194, 198, 203, 206, 210 e 213.
Também nas Declarações de Ajuste Anuais do Imposto sobre a Renda (DAA)
apresentadas pelo contribuinte verificam-se inconsistências. Na DAA entregue em 2012, ano-
calendário de 2011, consta, na relação de bens e direitos, empréstimo concedido pelo declarante
à empresa Limpel, no valor de R$ 152.826,33, e ao mesmo tempo, é declarada dívida com a
mesma pessoa jurídica Limpel no montante de R$ 7.602.586,25, gerando situação em que o
autuado se apresenta, ao mesmo tempo, como credor e devedor de empresa de sua propriedade.
No caso em concreto, à vista de toda a documentação acostada e inconsistências
apontadas, ficou evidente que os supostos empréstimos obtidos pelo contribuinte eram, na
verdade, pagamentos das despesas pessoais e investimentos particulares do ora Recorrente,
caracterizando então remuneração indireta, conforme legislação tributária supracitada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital